Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 146 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES, DEPOIMENTOS, E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO 59 CP. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações das vítimas, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito do art. 157, caput do CP de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que se deu o roubo, e foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais durante a instrução criminal.
2. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos demonstram que o apelante, mediante grave ameaça subtraiu o aparelho celular de uma das vítimas.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas e inexiste motivação capaz de desmerecer o que fora por ela afirmado.
4. A materialidade e a autoria dos crimes de constrangimento ilegal encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição.
5. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 5.1. Além de restar demonstrado que a parte requerida tem condenações anteriores transitadas em julgado e que cumpria pena por crime anterior, a jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bis in idem, em razão da circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes, e da incidência da agravante de reincidência. Precedentes.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento,
7. Recurso conhecido e não provido.